Tribunal: TJDFT
Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710464-36.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: TAMIM TEIXEIRA MATTAR AGRAVADO: AMILCAR MODESTO RIBEIRO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em razão das tratativas de acordo anunciadas na petição Id. 58808859, suspenda-se o julgamento do recurso pelo prazo de 20 (vinte) dias. Após, que venham conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora